Tribunal: TJDFT
Processo: 0705336-72.2024.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-08-26
Data de publicação: 2024-09-06

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. DIREITO CIVIL. CONDOMÍNIO. MULTA. OCORRÊNCIA DE TENTATIVA DE HOMICÍDIO NAS DEPENDÊNCIAS DO PRÉDIO. REGULARIDADE DO PROCEDIMENTO DEMONSTRADA. NÃO APLICAÇÃO DO ART. 1337 DO CÓDIGO CIVIL. AUSÊNCIA DE REITERAÇÃO DE FALTAS. PENALIDADE PREVISTA NO REGIMENTO INTERNO. INFRAÇÃO GRAVE. MAJORAÇÃO DO VALOR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para fixar o valor da multa por infração às normas condominiais em 1 (uma) cota condominial, no importe de R$ 812,65, bem como condenar a ré a restituir à autora a diferença da multa paga no valor de R$ 7.313,87.
2. Na origem, a autora, ora recorrida, ajuizou ação anulatória de multa argumentando que foi multada devido à suposta violação das normas condominiais pelo seu filho. Afirmou que a multa é nula por não observar o direto ao contraditório e ampla defesa, uma vez que não houve advertência prévia, além de ser excessiva e desproporcional (décuplo do valor da cota condominial). Alegou que a multa seria uma forma de represália ao seu filho, devido à sua orientação sexual. Requereu a declaração de nulidade da multa aplicada no valor de R$ 8.126,52, e a restituição da referida quantia.
3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Preparo regular (ID 62553836). Foram ofertadas contrarrazões (ID 62553840).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na análise da adequação do valor da multa condominial.
5. Em suas razões recursais, a ré sustentou a sua legitimidade para aplicar multa mais severa para condutas graves. Afirmou que a multa aplicada no valor referente a 10 (dez) taxas condominiais pelo crime grave que ocorreu nas dependências do condomínio, independentemente de reiteração, está de acordo com o art. 131, III, do Regimento Interno do Condomínio. Pugnou pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais e, consequentemente, manter a multa no valor aplicado ou, subsidiariamente, fixar a multa em 5 (cinco) taxas condominiais.
5. O art. 1.337 do Código Civil prevê o pagamento de multa correspondente até ao quíntuplo da contribuição das despesas condominiais, em caso de reiteração das faltas, podendo a multa chegar até ao décuplo, em caso de reiterado comportamento antissocial gerar incompatibilidade de convivência com os demais condôminos, de acordo com o parágrafo único do mesmo artigo.
6. No presente caso, não há indícios de irregularidades no procedimento adotado para aplicar a multa por descumprimento da convenção e do regulamento interno, não havendo violação do direito ao contraditório e à ampla defesa. Como não há comprovação nos autos de reiteração de faltas ou comportamento antissocial por parte da autora, deve-se aplicar o art. 131, III, do Regimento Interno do Condomínio (ID 62553101 - pág. 17), que estabelece multas de 02 a 10 taxas condominiais para infrações graves. O ato de violência cometido dentro do condomínio (tentativa de homicídio pelo filho da autora - ID 62553828) comprometeu a confiança que deve nortear a relação de convivência condominial, o que justifica a aplicação da multa mais gravosa em 6 (seis) taxas condominiais.
7. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. Sentença reformada para fixar o valor da multa condominial no valor de 6 (seis) cotas condominiais, no importe de R$ 4.875,91, bem como condenar a ré a restituir à autora a diferença da multa paga no valor de R$ 3.250,60.
8. Custas recolhidas. Sem honorários advocatícios ante a ausência de recorrente integralmente vencido, conforme art. 55 da Lei no 9.099/95.
9. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei n. 9.099/95.